Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM.
I – É inaplicável o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. Enunciado no 608 da Súmula do STJ.
II – Não obstante a inaplicabilidade das normas consumeristas às controvérsias que envolvam planos de saúde sob a modalidade de autogestão, devem ser observados as normas e princípios constantes do Código Civil, notadamente o da boa-fé contratual e de sua função social, previstos nos arts. 421 e 422, do Código Civil. Precedentes.
III – O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Ademais, a escolha do tratamento adequado às condições do paciente compete ao profissional de saúde que o assiste.
IV – A negativa de cobertura integral do atendimento necessário ao beneficiário do plano de saúde configura dano moral, devendo a prestadora do serviço o dever de compensar o dano moral provocado.
V – O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, evitando o locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo.
VI – Negou-se provimento aos recursos.